Tribunal: TJBA
Processo: 8061038-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061038-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: HILVANIA TEIXEIRA LOPES

Advogado(s)
:
GABRIEL LIMA SA TELES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA ATUARIAL EM CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ANÁLISE DE REAJUSTES CONTRATUAIS. VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU CONSIDERADO EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que homologou honorários periciais no valor de R$ 7.000,00 para realização de perícia atuarial destinada à análise dos reajustes aplicados em contrato de plano de saúde entre os anos de 2021 e 2024, determinando o pagamento inicial de 50% do montante pela parte ré. A agravante sustenta que o valor fixado é excessivo e desproporcional à complexidade da prova técnica, uma vez que a perícia se limita à análise documental e à aplicação de cálculos atuariais, requerendo a redução do montante arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 7.000,00 fixado a título de honorários periciais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 465 do Código de Processo Civil, considerando a natureza e a complexidade da perícia atuarial determinada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O arbitramento dos honorários periciais deve observar critérios objetivos previstos no art. 465 do CPC, especialmente a complexidade da matéria, o tempo necessário para a execução do trabalho técnico e o grau de especialização exigido.

4.
A fixação da remuneração do perito deve harmonizar-se com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando tanto o aviltamento do trabalho técnico quanto a imposição de ônus processual excessivo às partes.

5.
A perícia atuarial determinada nos autos, embora exija conhecimento técnico especializado, restringe-se à análise documental e à realização de cálculos atuariais padronizados, sem necessidade de diligências externas, inspeções presenciais ou deslocamentos.

6.
A jurisprudência admite a revisão dos honorários periciais quando evidenciada desproporção entre o valor arbitrado e a complexidade da prova técnica, especialmente em perícias atuariais relacionadas a reajustes de planos de saúde.

7.
A redução do valor para R$ 4.500,00 mostra-se suficiente para remunerar adequadamente o trabalho do perito e, ao mesmo tempo, preservar o equilíbrio processual e evitar onerosidade excessiva às partes.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de número
8061038-85.2025.8.05.0000
, em que são partes Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e Agravada
HILVANIA TEIXEIRA LOPES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente